Tribunal: TJES
Processo: 5010152-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010152-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CRISTIANO MARCOS BASSETTO PINAO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES: REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE: ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS SUPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Previdência Usiminas
contra decisão (ID 69769576) que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos suplementares (ID 62405198), determinou penhora via Sisbajud e o restabelecimento de pagamento de benefício previdenciário em folha, sob pena de multa diária, sem prévia intimação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica; (ii) estabelecer se as matérias recursais violam o princípio da unirrecorribilidade; (iii) determinar se a decisão que homologa cálculos suplementares e determina atos constritivos (penhora Sisbajud) e obrigação de fazer (restabelecimento de benefício), sem prévia intimação da executada para pagamento ou manifestação, padece de nulidade por cerceamento de defesa; (iv) analisar as alegações de mérito (equívoco na conversão do benefício, excesso de execução, etc.).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (CONTRARRAZÕES): REJEITADA. Insurge-se frontalmente a agravante contra a decisão que homologou os cálculos (ID 62405198) e determinou atos constritivos, atacando diretamente a validade do ato judicial (cerceamento de defesa) e o conteúdo específico da homologação.

4)
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE (CONTRARRAZÕES): REJEITADA. O objeto imediato do recurso é distinto dos agravos de instrumento nº 5004485-61.2020.8.08.0000 e nº 5004619-54.2021.8.08.0000, pois se volta contra decisão interlocutória posterior e autônoma (ID 69769576), que analisou novos cálculos (ID 62405198).

5)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA (AGRAVANTE): ACOLHIDA. A decisão hostilizada deferiu pedidos de penhora on-line (Sisbajud) e imposição de obrigação de fazer (inclusão em folha) com base em nova planilha de cálculo (ID 62405198), sem que a executada, aqui agravante, fosse previamente intimada para efetuar o pagamento do débito ou se manifestar sobre os referidos cálculos.

6)
O Código de Processo Civil consagra, nos arts. 9º e 10, o princípio da não surpresa, que veda ao magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, configurando expressão do contraditório substancial.

7)
A apresentação de cálculos suplementares, referentes a prestações sucessivas (art. 323 do CPC) e conversão de benefício previdenciário, exige a intimação do devedor para pagamento ou impugnação, nos ditames dos arts. 523 e 525 da Lei de Ritos.

8)
A menção a manifestação da executada (ID. 71421294) posterior à decisão hostilizada, sem a mínima possibilidade de refutar os fundamentos decisórios, viola o contraditório na vertente substancial.

9)
Acolhida a preliminar de nulidade da decisão, resta inviável a apreciação em sede recursal das questões de mérito (equívoco na conversão de benefício, excesso de execução, inclusão de multa, ausência de compensação e impossibilidade de implementação), sob pena de supressão de instância, haja vista que a decisão recorrida não aborda tais matérias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

1. Não há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade quando o agravo de instrumento impugna decisão interlocutória posterior e autônoma, com objeto imediato distinto de recursos anteriores.

2. A apresentação de cálculos suplementares em cumprimento de sentença, referentes a prestações sucessivas (art. 323 do CPC), exige a intimação prévia do executado para pagamento ou impugnação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC.

3. A decisão que homologa novos cálculos e determina atos constritivos (penhora Sisbajud) e obrigação de fazer, sem prévia intimação do devedor para manifestação, viola o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) e o contraditório substancial, configurando cerceamento de defesa.

4. O acolhimento da preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa prejudica a análise das questões de mérito não examinadas na origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: art. 9º do CPC; art. 10 do CPC; art. 323 do CPC; art. 523 do CPC; art. 525 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas em contrarrazões e, por igual votação, conhecer parcialmente do recurso de Previdência Usiminas e, na parte conhecida, a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Os agravados sustentam, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Da leitura das razões recursais (ID 14482958), verifica-se que a agravante se insurge frontalmente contra a decisão que homologou os cálculos (ID 62405198) e determinou atos constritivos, apresentando fundamentos fáticos e jurídicos que, em tese, infirmam o comando decisório.

A principal tese recursal, de nulidade por cerceamento de defesa, ataca diretamente a validade do ato judicial.

As demais teses, relativas ao mérito dos cálculos e à implementação do benefício, embora possam ter sido tangenciadas em impugnações anteriores, são aqui direcionadas contra a homologação específica dos cálculos mais recentes (ID 62405198) e as consequências diretas dessa homologação na decisão agravada.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente, argumentam os agravados que as matérias veiculadas no presente recurso já teriam sido objeto de insurgência dos agravos de instrumento nº 5004485-61.2020.8.08.0000 e nº 5004619-54.2021.8.08.0000, configurando violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Em consulta aos autos eletrônicos do agravo n.º 5004485-61.2020.8.08.0000, constata-se que o sobredito recurso hostiliza a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Naquela oportunidade,
Previdência Usiminas
alegou questões diversas, como o exaurimento de uma das submassas do Fundo Cofavi e violação aos limites do título executivo judicial.

Por sua vez, o agravo de instrumento n.º 5004619-54.2021.8.08.0000 é destinado a impugnar a decisão que determinou a primeira expedição de alvarás, oportunidade em que
Previdência Usiminas
suscitou a inadequação do procedimento, impenhorabilidade das quantias, nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto às matérias de mérito.

Evidentemente, o objeto imediato deste recurso é distinto, circunscrito à validade formal da decisão ID 69769576 (diante da alegação de cerceamento de defesa) e a correção do conteúdo específico dos cálculos homologados (ID 62405198).

Trata-se de decisão interlocutória posterior e autônoma, contra a qual é cabível o presente recurso, sem que se configure violação à unirrecorribilidade.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA AGRAVANTE:

Segundo se depreende, trata-se de prosseguimento da execução para satisfação de verbas suplementares, alusivas aos valores devidos após 1º de março de 2021, conforme salientado na decisão recorrida:

“No ID 62399794, requer a parte exequente o prosseguimento da execução com a realização de penhora on-line em desfavor da executada, em razão do não pagamento dos valores devidos desde 01/03/2021.

Vale lembrar que esta demanda é referente à
suplementação de aposentadoria
não paga pela parte executada, cujo inadimplemento expõe a parte exequente a risco de danos, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência”.

Com efeito, após requerimento dos agravados, a decisão determinou a imediata penhora
on-line
dos valores informados, conforme nova planilha de cálculo adunada, impondo ainda a obrigação de fazer – inclusão em folha de pagamento – sob pena de multa:

“Diante disso, defiro o pedido da alínea “a” constante da petição do ID 62399794 com a expedição de ordem de bloqueio de valores em desfavor da executada Previdência Usiminas, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade simples, até o limite do valor atualizado do débito, qual seja, R$ 99.405,97 (noventa e nove mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrado no ID 62405198.

Do mesmo modo, defiro o pedido da alínea “b” contido na petição do ID 62405198 e determino a intimação da executada para que retome, de imediato, o pagamento mensal das parcelas vincendas, a título de obrigação de fazer, no valor atual de R$ 1.073,44 (um mil e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), a título de suplementação de aposentadoria, sob pena de de multa diária desde já fixada no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo de eventual majoração ou bloqueio via Sisbajud para a sua satisfação, multa esta fixada em razão da recalcitrância da executada quanto ao cumprimento a que está obrigada”.

No caso, a decisão hostilizada deferiu os pedidos sem que a executada, aqui agravante, fosse previamente intimada para efetuar o pagamento do débito ou se manifestar sobre os cálculos que embasaram o pleito.

A esse respeito, sublinhe-se que o Código de Processo Civil consagra, em seus artigos 9º e 10, o princípio da não surpresa, que veda ao magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Tal garantia é a expressão máxima do contraditório substancial, que exige não apenas a ciência dos atos processuais, mas a possibilidade efetiva de influir na formação do convencimento judicial.

Como cediço, a apresentação de cálculos suplementares, referentes a prestações sucessivas (art. 323 do CPC) e conversão de benefício previdenciário – aposentadoria em pensão por morte – exige a intimação do devedor, nos ditames do caput do art. 523 c/c art. 525 da Lei de Ritos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado
para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Conquanto os agravados sustentem que
“o MM Juízo de piso deve a cautela de intimar a agravante para o exercício do contraditório”
, verifica-se que a decisão de ID. 71421294 tão somente menciona a existência de manifestação, sem analisar os argumentos veiculados pela parte.

Ainda assim, a simples menção à manifestação da executada, posterior à decisão hostilizada, e sem a mínima possibilidade de refutar os fundamentos decisórios, viola o contraditório em sua vertente substancial.

Nesse contexto,
deve ser anulada a decisão
, permitindo sejam examinadas as manifestações da parte antes do deferimento dos pedidos de bloqueio Sisbajud e suplementação de aposentadoria.

Quanto às questões de mérito, afeitas ao possível equívoco na conversão de benefício de complementação de aposentadoria em pensão por morte, excesso de execução, inclusão da multa na base de cálculo dos honorários, ausência de compensação de adiantamento de liquidação do fundo e impossibilidade de implementação de benefício em folha de pagamento, c
onsidero inviável a apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância, haja vista que a decisão recorrida não aborda tais matérias
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, a ele dou provimento para anular a decisão
e determinar a prévia intimação da agravada para se manifestar quanto
à
petição de ID 62399794 e cálculos de ID 62405198 e 62405197.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.